Tribunal: TCU
Processo: 017.016/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a pensão militar instituída por Pedro Paim de Santana (XXX.640.718-XX), negando o registro ao ato correspondente; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhes que: 9.3.2.1. o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.3.2.2. Rosilda Cedraz de Oliveira poderá optar pelo recebimento do benefício relativo à pensão militar, desde que comprove o correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, escolhendo apenas os benefícios legalmente acumuláveis; 9.3.3. no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe novo ato de pensão militar contemplando Claudia de Faria Goes Santana e Leila de Faria Goes Santana como beneficiárias de Pedro Paim de Santana; caso Rosilda Cedraz de Oliveira opte pela pensão militar, na forma do item 9.3.2.2, o novo ato também deverá incluí-la como beneficiária, com as comprovações e esclarecimentos necessários; 9.3.4. no prazo de 60 (sessenta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que as interessadas tomaram conhecimento do contido nos itens anteriores; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha.